Tribunal: STF
Processo: RHC 57544
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-12-04
Data de publicação: 1979-12-04

Ementa:
- PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.
- A CIRCUNSTÂNCIA DE NÃO TER VAGA NO NOSOCOMIO EM QUE O PACIENTE DEVE
SUBMETER-SE A EXAME PSIQUIÁTRICO, NÃO AUTORIZA QUE ELE PERMANEÇA
INDEFINIDAMENTE PRESO, AGUARDANDO QUE SE CONCRETIZE O INCIDENTE DE
INSANIDADE MENTAL. A DENEGAÇÃO DE ANTERIOR "HABEAS CORPUS", FUNDADO,
TAMBÉM, NO RETARDAMENTO DA INSTRUÇÃO, NÃO IMPOSSIBILITA A REITERAÇÃO
DO "WRIT", POIS, ENTRE OS DOIS, HOUVE ACRÉSCIMO DE TEMPO, QUE
TRANSFORMOU O RETARDAMENTO, QUE ERA POUCO, EM DEMORA EXCESSIVA.